Tribunal: TJPA
Processo: 0000063-52.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000063-52.2014.8.14.0201

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS

APELADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000063-52.2014.8.14.0201

APELANTE:
MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS

Advogado do(a) APELANTE: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A

APELADO:
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - PA28020-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso do autor
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000063-52.2014.8.14.0201

APELANTE:
MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS

Advogado do(a) APELANTE: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A

APELADO:
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - PA28020-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO

DE

APELAÇÃO
interposto por
MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS
objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que
julgou procedente a pretensão esposada na inicial
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
.

Aduziu a parte autora, na peça inicial (ID 4904661), que
foi surpreendida com a inscrição de seu nome junto ao SPC/SERASA por ordem da empresa ré em razão de um débito de R$ 86,00. Alegou que nunca realizou qualquer tipo de negócio com a demandada, acreditando, assim, se tratar de fraude.

Ao final, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O réu apresentou contestação (ID 4904663) alegando que a autora foi titular de uma unidade consumidora de energia elétrica e não efetivou o pagamento de uma fatura, o que ocasionou a negativação junto aos órgãos e proteção ao crédito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 4904869) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica e da dívida, e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 4904870). Em suma, sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é ínfimo e requer a majoração do
quantum
. Por fim, requer a majoração dos honorários de sucumbência.

Devidamente intimado, o réu/apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 4904874. Contudo, em manifestação de ID 4904871, juntou o comprovante do pagamento referente à condenação.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo do recurso da parte autora dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial no que se refere ao valor estipulado a título de indenização por danos morais.

Passa-se à análise do recurso.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

No tocante à condenação por danos morais, a apelante requer a majoração dos valores por entender que o valor estipulado na decisão de piso é ínfimo ante os danos sofridos.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado,
e isso em razão da inclusão do nome da apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
.

Lembro que a parte apelante possuía outras inscrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme demonstrado no documento de ID 4904663, e tal fato, nestas condições, não enseja a indenização por danos morais, nos termos do entendimento da Súmula 385 do STJ, a qual colaciono abaixo:

SÚMULA N. 385

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Isto posto,
entendo que não deve ser reformada a sentença de mérito no que tange à condenação à indenização por danos morais
.

ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No que

tange ao pleito de arbitramento dos honorários sucumbenciais, compreendo que merece parcial acolhimento a pretensão da apelante.

Em análise à decisão, constato que o juízo de piso não arbitrou honorários sucumbenciais, restando pendente de análise este ponto.

O
juízo, ao fixar o montante dos honorários advocatícios, deve agir em conformidade com o CPC, nos termos do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, consoante disposto nos incisos I a IV do artigo acima indicado.

Dessa forma, ao analisar os requisitos necessários ao arbitramento dos honorários, conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC, entendo que é devido o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. CPC/2015, ARTS. 85 E 86. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. I - A jurisprudência do STJ ampara o entendimento do Tribunal de origem quando este afirma que a atividade da recorrida, tal como descrita no contrato social, não se confunde com a de cinematografia, prevista no item 13.03 da lista anexa à LC n. 116/2003. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.904.799/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe 16/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.694.749/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020; AgInt no REsp n. 1.862.604/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 9/9/2020. II - Entre as descrições feitas pelo acórdão recorrido, com base no exame do contrato social da recorrida, e aquelas apresentadas pelo município recorrente, estabelece-se uma divergência que não é possível resolver em recurso especial, pois relacionada a fatos e não à interpretação dos dispositivos legais aqui apontados como violados. III - A fixação de honorários advocatícios em percentual é a forma de cumprir o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, e não de violá-los, como sugere o recorrente. O acórdão, ao arbitrar em 10% a verba, colocando-a no patamar mínimo da condenação e submetendo expressamente o arbitramento às demais normas dos arts. 85 e 86, não causou gravame ao citado dispositivo processual. IV - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(STJ - AREsp: 2072371 SP 2022/0043237-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Assim, entendo que merece reparo a decisão
a quo
, no sentido de arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E

DAR

PARCIAL

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, alterando a sentença de piso somente no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme acima exposto.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2023